Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0712389-09.2020.8.07.0000 Agravantes: ALEX VITOR GUEDES e MAURO VITOR GUEDES Agravado: DARIO SILVA SANTOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEX VITOR GUEDES e MAURO VITOR GUEDES contra decisão proferida na execução de título extrajudicial 0017956-98.2016.8.07.0001, em que contende com DARIO SILVA SANTOS. A decisão agravada manteve a penhora do valor de R$ 22.404,83 (vinte e dois mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e três centavos), na conta de Mauro Vitor Guedes junto ao Banco do Brasil, até o trânsito em julgado da ação de conhecimento 0029190-77.2016.8.07.0001, sob o argumento de que haveria relação de prejudicialidade externa (ID 16115723 - Pág. 144). Nas razões do recurso, os agravantes asseveram que o segundo recorrente não é parte da empresa, nem figura no contrato social, tendo agido apenas como financiador para que seu filho, o primeiro agravante, adquirisse a empresa. Aduz que a importância penhorada encontra-se na conta salário do segundo recorrente, portanto, não poderia ser constrita por conta de sua natureza alimentar, bem como com fundamento no princípio da segurança jurídica e na garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja declarado o valor bloqueado na conta corrente como impenhorável (ID 16114922). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 16114931), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os autos de origem referem-se à execução 2016.01.1.066246-5, digitalizada sob o n. 0017956-98.2016.8.07.0001, na qual o ora agravado pretende receber dos agravantes os valores decorrentes do inadimplemento do contrato de cessão e transferência de quotas da empresa Rios Máquinas e Equipamentos Ltda – ME (ID 30650934 - Pág. 2 dos autos de origem). A execução está apensada aos embargos à execução 20160111082902, digitalizado sob o número 0030855-31.2016.8.07.0001, que foram recebidos sem efeito suspensivo (ID 30650942 - Pág. 1 dos autos de origem). Tanto a execução, como também os embargos, foram suspensos por dependerem do julgamento da ação de conhecimento 2016.01.1.102765-4, digitalizada sob o número 0029190-77.2016.8.07.0001, na qual os ora agravantes pretendem a anulação do contrato que lastreia a execução. Tal ação de conhecimento 0029190-77 foi mencionada na decisão agravada como o motivo para a manutenção do bloqueio, considerando a relação de prejudicialidade externa. Ocorre que a ação de conhecimento 0029190-77 foi julgada improcedente e transitou transitado em julgado em 12/5/2020 (ID 63228865 - Pág. 37 do processo 0029190-77.2016.8.07.0001). Assim, como o contrato foi considerado válido a despeito dos esforços dos executados, ora agravantes, a execução deve prosseguir, a fim de saldar o débito perseguido pelo credor. Por outro lado, sem razão os recorrentes quando alegam que os valores contidos na conta do segundo agravado não podem responder pelo débito. Na decisão proferida em 30/1/2018 nos autos de origem, o magistrado a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ao constatar que o termo de compromisso contido no ID 30650934 - Pág. 18 dos autos de origem constitui confissão de dívida vinculada ao contrato que deu origem à constituição do débito. Seus termos indicam a participação efetiva de Mauro Vitor Guedes na condução do negócio, atuando como verdadeiro sócio oculto, devendo responder solidariamente pelo débito (ID 30650962 - Pág. 2 dos autos de origem). Tal decisão precluiu sem que tivesse sido objeto de recurso por parte dos ora agravantes (ID 30650963 - Pág. 3 dos autos de origem). Assim, o patrimônio do segundo agravante também deve ser utilizado para saldar o débito. Quanto à alegada impenhorabilidade, inexistem nos autos documentos que demonstrem que o valor bloqueado junto ao Banco do Brasil referem-se ao salário do devedor, uma vez que o extrato de 30650959 - Pág. 15 demonstra que o valor de R$ 7.515,22 descrito no contracheque de ID 30650959 - Pág. 14, é recebido na conta da Caixa Econômica Federal. Além disso, ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Eis a ementa desse v. acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016) Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator